Tribunal: TJDFT
Processo: 0714494-24.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0714494-24.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: ANTONIO CARLOS COSTA LACERDA, LUCIANA CARRILHO LARA REZENDE, ANTONIO LUCAS CARRILHO COSTA, ANTONIO VITOR CARRILHO COSTA AGRAVADOS: MERCK SHARP &amp; DOHME SAUDE ANIMAL LTDA, FYLIPE CHAVES, FERREIRA E CHAVES VETERINARIOS LTDA - ME DESPACHO ANTÔNIO CARLOS COSTA LACERDA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que a decisão recorrida diverge da de outros tribunais pátrios. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018